Tribunal: TJBA
Processo: 8022464-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022464-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES

PACIENTE: NEILTON ALVES DA SILVA

Advogado(s): ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
PELA INOBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO SEM FORÇA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO
. INSUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I
– Alega o Embargante a ocorrência de omissão
contida no Acórdão, que não teria observado o entendimento do STJ contido no HC 996.315 RS, julgado seis dias antes, que mitiga o fato do réu encontrar-se foragido aplicando-lhe medida cautelar diversa da prisão.

II
–
V. Decisão do STJ que não possui força de precedente obrigatório. Ademais, a mesma 6ª Turma, e, na mesma sessão de julgamento, julgou o
AgRg no RHC nº209.219/RJ, da Relatoria do
Min. Rogerio Schietti Cruz
,
que se coaduna com as mesmas razões de decidir contidas no Acórdão Embargado.

III
-
A
irresignação não comporta acolhimento pela falta de omissão no julgado.

I
V
- Com efeito,
in casu,
examinando os autos verifica-se que não houve mácula aos preceitos do artigo 619 do CPP. Estando, pois, ausentes os requisitos do aludido dispositivo não cabe o manejo dos Embargos de Declaração.

V
- O recurso trazido a juízo revela-se manifestamente infundado, já que o Embargante demonstra apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido nos Embargos.

VI - Embargos de Declaração Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos contra o Acórdão constante nos autos d
o Habeas Corpus
nº
8022464
-
90
.202
5
.8.05.0
000
, tendo como Embargante
NEILTON ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões adiante expendidas.